Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO. DEVEDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.136,80.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante sustenta contradição no acórdão prolatado, ante as provas apresentadas nos autos, os comprovantes de pagamento e a própria afirmação da embargada, de forma que o abatimento dos valores pagos deve ocorrer sobre as 6 (seis) notas promissórias e não sobre as 8 (oito) notas promissórias. Assim, o real valor do débito da Embargante é de R$ 4.182,82. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com a consequente reforma do julgado, a fim de que os valores pagos sejam abatidos sobre o valor requerido na condenação – 6 (seis) notas promissórias.
5. Não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.